Tribunal: CARF
Processo: 16561.000006/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000006/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.981 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
SERONO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA.
ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO
CAPUT.
PREÇO
PRATICADO.
EXCLUÍDOS
OS
VALORES
CORRESPONDENTES
A
FRETES,
SEGUROS
E
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se as
importâncias dos fretes, dos seguros e do próprio Imposto de Importação de
valores contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há
fundamento legal para a sua inclusão do cálculo do preço praticado.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no
preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do
preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos,
despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos
documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto original do seu §6o mencione que
integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação, a
única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no 95/98, é
que somente poderão integrar o preço praticado os valores transacionados com
partes vinculadas.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma
norma antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da
precificação praticada entre partes relacionadas, visando à obtenção de
vantagens fiscais indevidas em transações internacionais, a sua própria
axiologia e finalidade confirmam a impossibilidade do cômputo dos valores de
fretes, seguros e do Imposto de Importação, avençados e devidos a partes
independentes, no preço praticado - cuja a dedução das bases tributáveis dos
tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000006/2006-65
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Por aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, com a redação dada pela Lei no
13.988/2020, considerando o empate na votação, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano (relator), Carlos André Soares Nogueira, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Por bem sintetizar o litígio, inicio transcrevendo relatório e voto da decisão
recorrida, consubstanciada no Acórdão de no 16-21.887 proferido pela 5a Turma da DRJ/SPOI
em sessão de 24 de junho de 2009:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 16 de dezembro de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 15 de janeiro de 2016, no qual, praticamente reitera seus
argumentos da impugnação ou os apresenta com uma roupagem diferente, mas a essência é a
mesma.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
A decisão recorrida não merece reparos e a adoto (transcrita no relatório) como
razão de decidir, destacando, ainda, julgados administrativos deste Colegiado na mesma direção.
Acórdão CARF 1301-002.417, de 15 de maio de 2017
Processo de no 18471.000350/2003-46
Frete, seguro e Imposto de Importação
Insurgiu-se a recorrente contra a inclusão dos valores de frete e seguro na
determinação do preço praticado, alegando que tais valores não podem ser
incluídos, se frete e seguro foram pagos a pessoas não vinculadas. Também
questionou a inclusão no preço praticado do valor do Imposto de Importação.
A inclusão desses valores no preço praticado é necessária para permitir a
comparação com o preço parâmetro, no qual os referidos dispêndios já se
acham inseridos. À lei se apresentavam duas alternativas, a fim de assegurar a
congruência na comparação dos dois preços: ou mandava adicionar ao preço
praticado os valores de frete, seguro e imposto, ou mandava excluí-los do preço
parâmetro. A lei preferiu a primeira hipótese.
Há precedentes da CSRF nesse sentido, dos quais pode ser tomado como
exemplo o Acórdão no 9101002.524, cuja ementa, na parte que toca ao ponto
aqui tratado, foi assim redigida:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A
IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, o preço praticado é o
preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a
título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão
desses valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do
sujeito passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido
do exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do
preço praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço parâmetro
levantado segundo o método PRL, uma vez que neste estão necessariamente
incluídos os valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação.
Acórdão CARF-CSRF 9101-003.910, de 04 de dezembro de 2018
Processo de no 16561.720138/2014-17
EMENTAS
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO
DE
COMPARABILIDADE.
PREÇOS
PRATICADO
E
PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do
§ 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual
se incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e
tributos incidentes na importação.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 12.715, DE 2012.
MECANISMO
DE
COMPARABILIDADE.
PREÇOS
PRATICADO
E
PARÂMETRO. EXCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES
NA IMPORTAÇÃO.
Com a Lei no 12.715, de 2012 (conversão da MP no 563, de 2012) o mecanismo
de comparabilidade passou por alteração em relação à Lei no 9.430, de 1996,
no sentido de se excluir da apuração dos preços praticado e parâmetro os
valores de frete, seguros (mediante atendimento de determinadas condições) e
tributos incidentes na importação.
[...]
Redator designado André Mendes de Moura
II - Fretes, seguros e impostos no preço praticado para fins de comparação
com o preço parâmetro.
Para discorrer sobre a matéria, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no
12.715, de 2012, transcrito na sequência:
“Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL: [...]
III – Método do Custo de Produção mais Lucro CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.”
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser
tutelado na matéria atinente aos preços de transferência.
E, recusar a aplicação da comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio
do arm's length. A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o
preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no
qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. E,
quanto ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1)
incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete,
seguros e tributos incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração
dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto
na regra geral para a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977:
“Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.”
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou
importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que
expressamente se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996, para esclarecer que a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável.
Ou seja, para fins de apuração do preço de transferência, os valores de frete,
seguro e tributos incidentes na importação não são dedutíveis, devendo
integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996 consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado
e parâmetro, dos valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
“Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço
praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha
sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação.”
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas
sobre o assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito
de dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012,
teria alterado tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal
a ser tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel
§ 6oA:
“§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, desde que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o - A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)”
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição
colocada ao preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do
art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a
exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na apuração do
preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a seguir a regra geral e passam
a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6oA, determina-se
que na apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais
considerados os valores de frete, seguro (mediante atendimento de
determinadas condições) e tributos na importação na apuração do preço
praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o
dirigia-se ao preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de
dedutibilidade, determinando pela inclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação, vez que, na determinação do preço parâmetro, tais
dispêndios eram considerados. Como já dito, a comparabilidade se operava
mediante o mecanismo de inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se
caminho inverso. O § 6o e § 6oA dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a
restrição à regra de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), ou seja, na determinação do preço praticado passa a ser permitida a
exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação. E, precisamente
por isso, a nova redação do § 6o e § 6oA determina que passam a não integrar a
apuração do preço parâmetro os valores de frete, seguro e tributos na
importação. A comparabilidade passa a ser operada mediante o outro
mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação
na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e
praticado.
Cabe, portanto, negar provimento em relação à matéria.

Acórdão CARF-1201-005.170, de 17 de agosto de 2021
Processo de no 16561.720138/2014-17

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇO PRATICADO E PREÇO
PARÂMETRO. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES
NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do
§ 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual
se incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e
tributos incidentes na importação.
Relativamente à outras questões abordadas pela Recorrente, creio que já
satisfatoriamente dirimidas pela decisão de piso:

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Redator designado.
Com a devida vênia ao brilhante voto do nobre colega Relator, dele divirjo.
O tema não é novo e refere-se apenas à interpretação de norma jurídica, havendo
diversos precedentes deste E. CARF e de seus antecessores E. Conselhos de Contribuintes, tanto
favoráveis, como contrários à pretensão da ora Recorrente.
Coincidentemente, este Conselheiro participou de recente julgamento que resultou
no Acórdão da CSRF n. 9101-005.767 de 08 de setembro de 2021 onde matéria idêntica foi
apreciada, razão pela qual peço vênia para reproduzir o brilhante voto do conselheiro Caio Cesar
Nader Quintela, o qual acompanhei e adoto como razões de decidir:

Mérito
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a apreciar
a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a indevida inclusão de valores de
tributos aduaneiros, frete e seguros, quando do cômputo do preço praticado para fins
de adoção do método PRL60.
Alega a Recorrente, em suma, que pagou frete, seguro e II para pessoas jurídicas que
não pertencem ao seu grupo econômico. Nada mais óbvio, então, do que se concluir
que essas transações não devem se sujeitar à análise de preços de transferência.(...)
Portanto, ao se calcular o preço parâmetro por meio do PRL, o contribuinte deveria ter
como resultado um valor correspondente tão somente àquele que represente o montante
pago à parte relacionada. Ou seja, um valor excluído de despesas como frete e seguro,
pagos a terceiros, e o II, pago à União Federal.
E adentrando na análise da legislação, desenvolve que o § 6o do artigo 18 da Lei
9.430/96, na redação vigente à época dos fatos geradores discutidos nesses autos,
dispunha que (...) Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação. As
Autoridades Fiscais leem o dispositivo acima como um comando legal determinando a
inclusão dos valores de frete, seguro e II no preço praticado.
E afirma que, àquele tempo, a justificativa de tal mencionada conclusão da Receita
Federal do Brasil encontrar-se-ia registrada no §4o, do art. 4o da In RFB no 243/02:
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço
praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha
sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação.
Acrescenta ainda a Contribuinte dizendo que é claro que nem o § 6o do artigo 18, da
Lei 9.430/96, nem o parágrafo acima mencionado estipulam norma prevista de forma
aleatória. Ela tem o intuito de reforçar aquilo que já é estabelecido pelas regras de
contabilidade, que é a necessidade de incorporar ao custo de aquisição outros gastos
além do preço de aquisição do produto propriamente dito, quais sejam, todos aqueles
que são essenciais para que haja a aquisição do produto. Nada mais é do que a
repetição de um dispositivo [art. 13] do Decreto-Lei 1.598, ressalvando, ainda, que no
caso do § 4o do artigo 4o da IN 243/02, a inclusão do termo “preço praticado” foi
meticulosamente pensada para levar à conclusão de que os valores de frete, seguro e
tributos deveriam compor ambos os cálculos.
Conclui, pugnando que apesar da sua redação, esse dispositivo não deve impactar a
forma como o preço praticado deve ser apurado. O preço praticado deverá
corresponder somente àquilo que o caput do artigo 18 da Lei 9.430/96 expressamente
determina que o preço praticado deverá ser considerado como sendo apenas o valor
pago à parte relacionada em razão da aquisição do produto, conforme constante no
documento de importação, na medida que delimita sua composição aos montantes
transacionados nas operações efetuadas com pessoa vinculada.
Pois bem, o tema não é novo e refere-se apenas à interpretação de norma jurídica,
havendo diversos precedentes deste E. CARF e de seus antecessores E. Conselhos de
Contribuintes, tanto favoráveis, como contrários à pretensão da ora Recorrente.
Coincidentemente, este Conselheiro participou do julgamento de 24/01/2018 e votação
do v. Acórdão no 1402-002.814, paradigma acatado para a apreciação desse Apelo,
oportunidade na qual acompanhou o voto prevalente do I. Conselheiro Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira, o qual, no que tange ao tema da exclusão dos valores de
tributos aduaneiros, frete e seguros dos métodos de preço de transferência, é
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

excepcionalmente rico em jurisprudência e doutrina especializada, merecendo e
justificando sua reprodução:
Ocorre que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das regras de
preço de transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual
manipulação de preços objetivando a transferência de base tributável, estando
fora, portanto, do objetivo da norma! Sua inclusão não teria outro objetivo que
apenas o aumento do preço-parâmetro e diminuição da parcela dedutível.
No escólio das lições de Gerd Rothmann, é importante notar que:
o “preço-parâmetro” é um preço hipotético, apurado com base na forma
estabelecida, taxativamente, pela Lei n. 9.430/96. Não se confunde, pois, como
o preço efetivamente pago pelo importador (“preço praticado”).
Assim, as deduções do preço médio de venda, para se chegar ao preço líquido
de venda, são, exclusivamente, as previstas na lei
(...)
Como não entram no cálculo do hipotético “preço-parâmetro”, mas representam
custos efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao imposto de importação,
desde que seu ônus tenha sido do importador/revendedor (ou seja, na
modalidade “FOB”), podem ser integralmente deduzidos para os efeitos de
imposto de renda. Na modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está
embutido no “preço-parâmetro”, de modo que não pode ser considerado,
novamente, como despesa dedutível.
Neste contexto, cabe apenas uma observação: se, na modalidade FOB, o
transporte e o seguro são contratados com empresa coligada da matriz
fornecedora da mercadoria, os respectivos valores pagos estão sujeitos à
observância da legislação de preços de transferência.
(Gerd Willi Rothmann - Preços de transferência - método do preço de revenda
menos lucro: base CIF (+ II) ou FOB. A margem de lucro (20% ou 60%) em
processos de embalagem e beneficiamento. RDDT 165, junho de 2009, p.54-
55.)
Na mesma linha são as lições de Ramon Tomazela e Bruno Fajersztajn :
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as regras de
preços de transferência têm a finalidade de coibir a manipulação de preços em
operações entre pessoas jurídicas brasileiras e suas partes consideradas
relacionadas no exterior. Ora, no mais das vezes, os serviços de frete e seguro
são prestados por terceiros não vinculados ao importador brasileiro e, logo, não
são passíveis de manipulação. Assim, na medida em que somente se sujeitam a
ajustes de preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os
valores de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de
preço de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis para fins
de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente porque são encargos
pagos a terceiros, e não ao exportador cujo preço está sujeito à comparação, e
somente interessa limitar a dedutibilidade de valores que, integrados aos preços,
representem transferência indireta de lucros à pessoa vinculada (ou a país com
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

tributação favorecida). Nada disso está em cogitação quando o importador no
Brasil incorre em despesas com frete e seguro com pessoas não vinculadas.
Controlar tais operações está fora do escopo das regras de preços de
transferência.
Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são devidos à própria
União Federal. Não faz sentido controlar tributos cuja incidência e
quantificação decorrem de lei e são devidos ao Estado. (Preços de transferência.
Frete, seguro e tributos devidos na importação e o método PRL. Revista de
Direito Tributário Atual - RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
(...)
própria exposição de motivos da Medida Provisória 563/12, posteriormente
convertida na Lei 12.715/12, afirma que na aplicação das normas não devem
ser considerados montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas não
residentes em países de tributação favorecida ou ainda a agentes que não
gozem de regimes fiscais privilegiados - a título de fretes, seguros, gastos com
desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de importação - para
fins de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes
não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o intuito de
esvaziar a base tributária brasileira.
Bem notam o objetivo meramente esclarecedor do §6, do art. 18 da Lei
9.430/96, Tomazela e Fajersztajn quando afirmam que:
Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6o do art. 18 da Lei n. 9.430/96 reside
no fato de que a importação pode ser realizada sob o regime CIF, no qual o
exportador (vendedor) fica responsável pelas despesas com transporte e seguro.
Por isso, a redação do dispositivo apenas esclarece a possibilidade de dedução
dos custos relativos a frete e seguro, “cujo ônus tenha sido do importador”, ou
seja, nos casos em que a importação tenha sido realizada na modalidade FOB.
Tanto é assim que para os tributos incidentes na importação, que
consubstanciam sempre ônus do importador, não há qualquer ressalva relativa
ao ônus do tributo (Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na
importação e o método PRL. Revista de Direito Tributário Atual - RDTA, São
Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
Tal posicionamento é importante, porque independente da norma em vigor, não
há alteração no fato de que tais valores não são suscetíveis de eventuais
manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária
brasileira. De todo o exposto, entendo que merece prosperar o recurso da
contribuinte neste ponto devendo tais valores serem excluídos na apuração do
preço.
Pouco se tem para acrescentar a tais precisas lições e Julgados, inclusive proferidos por
esta mesma C. 1a Turma da CSRF.
Apenas frise-se que, assim como já enfrentado em outros casos1, diante do conflito
prescritivo entre caput e determinado parágrafo de um dispositivo, é absolutamente

1 vide o v. Acórdão no 9101-005.078, proferido por esta mesma C. Turma da Instância especial, de mesma relatoria
que o presente, publicado em 03/11/2020, sobre a possibilidade de aplicação de multa isolada referente estimativas
mensais de período anual de apuração de IRPJ em que houve prejuízo, na vigência do art. 44 da Lei no 9.430/96,
antes da alteração promovida pela MP no 351/2007.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

pacífico, inclusive em atenção ao artigo 11, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar
no 95/982, que deve prevalecer hermenêutica que privilegia aquilo veiculado no caput –
não podendo, de forma alguma, simplesmente ignorar a redação da partícula primordial
do dispositivo, a que os parágrafos, incisos e alíneas se submetem.
Mesmo entendimento foi historicamente privilegiado no v. Acórdão CSRF/01-05.552,
de relatoria do I. Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, proferido em sessão de
04 de dezembro de 2006, também por esta mesma C. 1a Turma da CSRF.
No presente feito, o caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão
considerados no preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à
monta do preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos,
despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim,
mesmo que o texto original do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de
dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação, a única hermenêutica aceitável (repita-se, à luz da
Lei Complementar no 95/98) é que somente poderão integrar o preço praticado os
valores transacionados com partes vinculadas.
Assim, a não ser que o frete e o seguro (ou o Imposto de Importação, diga-se por mera
simetria àquilo tudo tratado até agora) tenham sido negociados e pagos a pessoa
vinculada ao contribuinte no exterior, tais dispêndios, legalmente, estão excluídos do
preço praticado.
E tal posição confirma-se por toda axiologia e finalística das regras de preços de
transferência, as quais, dentro de sua classificação como elementos de uma norma
antielisiva específica, têm como único objetivo coibir a manipulação da precificação
praticada entre partes relacionadas, precisamente por meio do controle da dedução dos
custos e despesas avençadas internacionalmente intragrupo - limitando a redução ou a
calibração artificial da carga tributária regional, incidente sobre essas suas operações de
aquisição.
Confirmando, confira-se, por fim, a lição do Prof. Luís Eduardo Schoueri3, da mesma da
academia paulista de Direito Tributário dos demais Autores citados:
7.16.2.4 Com efeito, pode-se entender que o caput do artigo 18 da Lei n°
9.430/96 indicaria uma delimitação do âmbito de abrangência do controle dos
preços de transferência nas importações, limitando-o apenas às operações
efetuadas com pessoas ligadas.
7.16.2.5 Seguindo a interpretação inversa, é possível defender que as
transações que são realizadas entre partes independentes e, portanto, pautam-
se exclusivamente por condições de livre mercado, não ficariam sujeitas à
sistemática de controle dos preços de transferência. Se o frete e o seguro foram
contratados de forma independente, de pessoa sem qualquer grau de
vinculação à pessoa jurídica brasileira, os respectivos preços teriam sido
fixados segundo as condições de mercado (arm's length).

2 Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida;
3 Preços de Transferênca no Direito Tributário Brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo : Dialética, 2013, p. 288.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000006/2006-65

7.16.2.6 O objetivo do controle dos preços de transferência, conforme já
comentado acima, é monitorar as transações entre empresas vinculadas,
justamente porque nelas o lucro pode eventualmente ser distorcido. Já nas
transações independentes, dentre elas as contratações de frete e seguro com
partes independentes, não haveria porque se falar em verificação da adequação
dos preços praticados, já que eles já seriam arm's length e, portanto,
adequados.
7.16.2.6.1 Se isso for verdadeiro para frete e seguro, com muito mais razão
será possível estender tal conclusão para os tributos, pagos à própria
autoridade brasileira.
Dessa forma, é muito robusto o arrimo da tese arguida pela Recorrente, não podendo
prevalecer o entendimento firmado no julgamento do Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
reformando o v. Acórdão no 1302-003.083.

Assim é que, firme nas razões que me levaram a acompanhar o voto acima
reproduzido é que o adoto como razões de decidir, razão pela qual oriento meu voto no sentido
de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital